Tribunal: TJBA
Processo: 8035173-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035173-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCOS ROCHA GOMES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CAROLINA SILVEIRA DULTRA DALTRO DE CASTRO, GUILHERME SANTANA RIOS

AGRAVADO: LUCAS MASCARENHAS VELOSO

Advogado(s)
:
DENE MASCARENHAS DANTAS, TIAGO JONES DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a manutenção da gratuidade de justiça ao agravante em grau recursal; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça deve ser mantida à pessoa física que alega hipossuficiência, diante da presunção legal prevista no art. 99, § 3º, do CPC, especialmente quando já deferida na origem e ausente comprovação de alteração da condição financeira.

4. A concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução depende do preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC: requerimento do embargante, presença dos pressupostos da tutela provisória e garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

5. A ausência de qualquer um desses requisitos inviabiliza a concessão da medida excepcional, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial consolidada.

6. No caso concreto, o Agravante não garantiu o juízo por nenhum dos meios legalmente exigidos, sendo correta a decisão do juízo de origem que indeferiu o efeito suspensivo.

7. Prejudicado o Agravo Interno, em razão do julgamento do recurso principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido

Tese de julgamento
:

1. A manutenção da gratuidade de justiça é admissível quando não demonstrada alteração da situação financeira do beneficiário, especialmente se já deferida na origem.

2. A concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC.

3. A ausência de garantia do juízo impede a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 3º, e 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2675799/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 07.04.2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8015585-04.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, julgado em 22.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8035173-60.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente,
MARCOS ROCHA GOMES DE OLIVEIRA
e
LUCAS MASCARENHAS VELOSO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, dando por
PREJUDICADO
o Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADORA DE JUSTIÇA